Tribunal: STF
Processo: RE 1577048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de demonstração fundamentada. Inadmissibilidade. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital/PE, pelos quais se manteve a exigibilidade de título judicial na fase de cumprimento de sentença.



    2. O recorrente postulou o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em embargos de declaração opostos contra a sentença pela qual se determinou o pagamento da restituição do indébito, com base nos Temas nº 100 e nº 360 do ementário da Repercussão Geral, alegando violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstração expressa e fundamentada da repercussão geral, ainda que sobre tema já reconhecido, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário e (ii) definir se incide o verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recurso extraordinário não abrange todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    4. A parte recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se à alegação genérica de que a matéria suscitada já teria a repercussão geral reconhecida.



    5. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a mera alegação genérica ou a simples menção de que a repercussão geral foi reconhecida em outro processo não preenche o requisito da preliminar formal e fundamentada.



    6. A decisão recorrida assentou-se em mais de um fundamento suficiente, notadamente no de que os executados não impugnaram os cálculos apresentados pelo exequente, tornando a matéria incontroversa à luz do disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, e o recurso extraordinário não abrangeu todos eles, atraindo a incidência o verbete nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 535, § 3º, e 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 283 da Súmula do STF; STF, ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; STF, RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; STF, ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital/PE, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 28).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violado o art. 5 incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República (CRFB), alegando, em suma, ser possível desconstituir o título executivo judicial em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme os Temas nº 100 e nº 360 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Ao final requerem o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “seja reconhecida a inexigibilidade do título executado, com fundamento no art. 535, § 5.º, do CPC” (e-doc. 35).



    4. O Vice-Presidente do I Colégio Recursal da Capital/PE determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem para adequação ao Tema RG nº 1.177 (e-doc. 37), o qual manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que os recorrentes não demonstraram, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitaram a apontar que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas” (e-doc. 35, p. 2-3).



    6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    7. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, melhor sorte não teriam os recorrentes. Isso porque o Colegiado a quo manteve a sentença, consignando ter sido asseverado pelo Juízo da execução que “os executados não impugnaram os cálculos apresentados pelas exequentes, tornando a matéria incontroversa à luz do disposto no art. 535, §3º do CPC” (e-doc. 28, p. 2), fundamento que não veio a ser impugnado nas razões do apelo extremo. Incide, também, o verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”.



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator